Tribunal: STF
Processo: ADI 547
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-01
Data de publicação: 1992-04-01

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  art.  8.,  da  Lei
8.023/90 atualização monetária do resultado da atividade rural  e  da
base de calculo do Imposto de Renda em BTN. Liminar.
         Simples  atualização  monetária  que  não   constitui   novo
encargo financeiro e nem aumento do tributo.
         Medida  Cautelar.  Plausibilidade  jurídica  do   pedido   e
"periculum in mora" não demonstrado. Liminar indeferida.